Tribunal: STF
Processo: MS 37136
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    José Guedes Barbosa insurge-se contra pronunciamento mediante o qual o Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, determinou a baixa do recurso extraordinário com agravo nº 1.264.843, ressaltando interposto agravo interno na origem. Indica, como litisconsorte passiva, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, ré no processo em que formalizado o ato impetrado. 
    Destaca haver o ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho admitido o agravo, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a sinalizar necessário o exame pelo Supremo. Aponta teratologia na decisão impugnada, sendo justificada, conforme articula, a impetração. Discorre sobre a matéria de fundo em jogo na origem. Afirma inobservados o dever de fundamentação, o acesso à Justiça e o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa – artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Esclarece não aberta oportunidade à protocolação de agravo interno, porquanto remetido o processo ao Superior do Trabalho antes de publicado o pronunciamento judicial atacado. Sustenta contrariedade ao princípio da colegialidade e aos verbetes nº 292 e 528 da Súmula do Supremo. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do ato questionado e do processo originário, até o julgamento final deste mandado de segurança. Busca, alfim, o implemento da ordem, para determinar o retorno do recurso a este Tribunal e a sequência do extraordinário com agravo. Sucessivamente, pretende seja facultada a interposição de agravo em face da decisão do Presidente do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 25 de maio último, implementou a gratuidade de justiça e solicitou informações ao impetrado.
    O ministro Dias Toffoli observa que o Vice-Presidente do Superior do Trabalho negou seguimento ao extraordinário a partir de três fundamentos – as teses adotadas nos Temas nº 181 e 339 da repercussão geral e o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal. Entende cabível o agravo interno para impugnar os dois primeiros. Destaca a ausência de recurso ao Supremo, uma vez não questionado o último capítulo, único a ensejar, adverte, irresignação nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Sublinha o acerto do ato, salientando não possuir conteúdo decisório. Evoca jurisprudência do Tribunal quanto à impertinência de acionar-se a via mandamental em face de pronunciamento judicial, ausente teratologia.
    2. Mandado de segurança contra ato judicial faz-se excepcional, pressupondo ilegalidade apta a causar, à parte, dano de difícil ou incerta reparação.
    Embora o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho tenha determinado o processamento, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, do agravo interposto na origem com expressa menção ao artigo 1.030, a leitura da peça revela não impugnada a premissa alusiva ao óbice do verbete nº 279 da Súmula do Supremo.
    Atacados, exclusivamente, os fundamentos relativos a teses adotadas em regime de repercussão geral, surge inviável receber, como agravo previsto no artigo 1.042 do diploma processual, inconformismo formalizado com base no § 2º do artigo 1.030.
    Determinado o retorno do processo ao Tribunal Superior do Trabalho, visando exame do agravo, considerada a inexistência de recurso a ser apreciado pelo Supremo, não há ilegalidade, no ato dito coator, a justificar a impetração. 
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança. Declaro o prejuízo do pedido de medida acauteladora.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator